Tribunal: STF
Processo: Rcl 74991
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA contra decisão do Juízo da 1 ª Vara do Termo Judiciário de Paço do Lumiar, proferida nos atos da Ação Popular nº 0805696-41.2024.8.10.0049, por alegada afronta à eficácia do que decidido na ADI nº 2.238.



    A Câmara Municipal de Paço do Lumiar afirma possuir legitimidade ativa para a propositura da presente reclamação, uma vez que “a decisão reclamada afeta diretamente o repasse constitucional do duodécimo, essencial para a sua autonomia administrativa e financeira” (eDoc. 1, p. 1). 



    Narra que a autoridade reclamada, em sede de decisão liminar, determinou “o bloqueio de todas as contas bancárias do Município de Paço do Lumiar, abrangendo inclusive recursos vinculados ao FPM, FUNDEB e duodécimos destinados à Câmara Municipal”, o que, segundo alega “inviabilizou o cumprimento do repasse do duodécimo constitucional, essencial para o funcionamento do Poder Legislativo, conforme estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal” (eDoc. 1, p. 3). 



    No ponto, argumenta que a ordem “compromete a autonomia administrativa e financeira da Câmara, impedindo a realização de suas funções legislativas e de fiscalização, violando frontalmente os princípios constitucionais da separação de poderes e da autonomia orçamentária” (edoc. 1, p. 3), bem como o art. 168 da CF/88. 



    A Câmara Municipal de Paço do Lumiar requer 



    “[o] conhecimento e acolhimento da presente reclamação, com a imediata suspensão da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paço do Lumiar, nos autos da Ação Popular nº 0805696-41.2024.8.10.0049, no que se refere ao bloqueio dos recursos destinados ao duodécimo constitucional da Câmara Municipal de Paço do Lumiar; 



    2. A determinação de que os recursos vinculados ao duodécimo sejam liberados, em respeito aos arts. 29-A, 37, caput, 168 e 2º da Constituição Federal”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADI nº 2.238, mediante a qual o STF foi demandado a se manifestar sobre a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), restando o entendimento assim sintetizado em acórdão publicado no DJe de 15/9/20:



    “os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento e com as notas taquigráficas, por unanimidade, não conheceram da presente ação direta de inconstitucionalidade quanto aos arts. 7º, §§ 2º e 3º, e 15 da Lei Complementar n. 101/2000; e arts. 3º, inc. II, e 4º da Medida Provisória 1.980-18/2000; por unanimidade, julgaram prejudicada a ação quanto aos arts. 30, inc. I, e 72 da Lei Complementar n.101/2000; por unanimidade, julgaram-na improcedente no tocante à impugnação de inconstitucionalidade formal da Lei de Responsabilidade Fiscal; por unanimidade, julgaram-na improcedente no que se refere aos arts. 4º, § 2º, inc. II, parte final, e § 4º; 11, parágrafo único; e 14, inc. II, da Lei Complementar n. 101/2000; por unanimidade, julgaram-na improcedente no que se refere aos arts. 17, §§ 1º ao 7º; 24; e 60 da Lei Complementar n. 101/2000; por unanimidade, julgaram improcedente o pedido formulado na ação direta no que se refere aos arts. 7º, caput, e § 1º; 18, § 1º; 26, § 1º; 28, § 2º; 29, inc. I, e § 2º; 39; 59, § 1º, inc. IV; e art. 68, caput; por unanimidade, julgaram-na parcialmente procedente em relação ao art. 12, § 2º, conferindo interpretação conforme ao dispositivo para o fim de explicitar que a proibição não abrange operações de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados por maioria absoluta pelo Poder Legislativo, e, quanto ao art. 21, inc. II, julgaram-na parcialmente procedente para conferir interpretação conforme, no sentido de que se entenda como limite legal o previsto em lei complementar; por maioria e nos termos do voto do Relator, julgaram-na improcedente no que tange ao art. 20, vencidos os Ministros EDSON FACHIN e ROSA WEBER apenas no tocante à alínea d do inc. I do art. 20; julgaram-na procedente em relação ao art. 56, caput , vencido o Ministro MARCO AURÉLIO, que dava interpretação conforme; julgaram-na procedente no que se refere ao art. 57, caput, vencido o Ministro MARCO AURÉLIO; por maioria, julgaram procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 9º, § 3º, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros DIAS TOFFOLI (Presidente), EDSON FACHIN, ROBERTO BARROSO, GILMAR MENDES e MARCO AURÉLIO, que a julgavam parcialmente procedente para fixar interpretação conforme, no sentido de que a limitação dos valores financeiros pelo Executivo, prevista no § 3º do art. 9º, dar-se-á no limite do orçamento realizado no ente federativo respectivo e observada a exigência de desconto linear e uniforme da Receita Corrente Líquida prevista na Lei Orçamentária, com a possibilidade de arresto nas contas do ente federativo respectivo no caso de desrespeito à regra do art. 168 da Constituição Federal; por maioria, julgaram procedente o pedido para tão somente declarar, parcialmente, a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 23, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido, e, quanto ao § 2º do art. 23, declarar a inconstitucionalidade, ratificando a cautelar, nos termos do voto do Ministro EDSON FACHIN, vencidos, no ponto, os Ministros ALEXANDRE DE MORAES (Relator), ROBERTO BARROSO e GILMAR MENDES, que a julgavam improcedente no tocante ao art. 23, §§ 1º e 2º, com a cassação da medida cautelar concedida, e, parcialmente, a Ministra CÁRMEN LÚCIA, apenas num ponto específico, e o Presidente Ministro DIAS TOFFOLI, que acompanhava o Relator quanto ao § 1º do art. 23, e quanto ao § 2º, julgava-a parcialmente procedente para fixar interpretação conforme.” (grifo nosso)



    Na inicial da presente reclamação, a Câmara Municipal de Paço do Lumiar não desenvolve quaisquer argumentos relacionando os dispositivos da LC nº 101/2000 que foram objeto de análise pelo STF na ADI nº 2.238 com a controvérsia estabelecida nos autos da Ação Popular nº 0805696-41.2024.8.10.0049 ou, mesmo, com o interesse jurídico defendido por meio da presente ação.



    Considerando que a pretensão nos autos funda-se no alegado direito aos duodécimos, destaco que a decisão reclamada não tem como objeto o questionamento de eventual atuação do Poder Executivo em face do Poder Legislativo, ambos do Município de Paço do Lumiar/MA, no sentido de restringir o repasse com fundamento na autorização inscrita no art. 9º, § 3º da LRF1, o qual foi declarado inconstitucional pelo STF nos autos da ADI nº 2.238. 



    Observo, também, que não há comprovação de que a Câmara Municipal de Paço do Lumiar tenha se valido de meios processuais para reivindicar a viabilização da continuidade dos repasses orçamentários que lhe seriam devidos em respeito às regras constitucionais inscritas nos arts. 29-A e 168 da CF/88.



    Nesse contexto, entendo que não apenas i) não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o objeto da ADI nº 2.238, como também a presente reclamação é usada ii) com caráter preventivo à postulação perante a 1 ª Vara do Termo Judiciário de Paço do Lumiar para que sejam adotadas providências no sentido de viabilizar os repasses dos duodécimos vincendos e iii) como sucedâneo de ação própria para questionar a legitimidade da atuação do Juízo da 1 ª Vara do Termo Judiciário de Paço do Lumiar, nos atos da Ação Popular nº 0805696-41.2024.8.10.0049, considerando eventual acordo extrajudicial homologado relativamente a duodécimos vencidos.



    Incide, no caso, a jurisprudência consolidada do STF acerca do uso da reclamação constitucional:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 31/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da decisão proferida na ADC nº 31/DF, haja vista que o presente caso diz respeito aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, situação não abrigada pelo paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 56640 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2023 PUBLIC 26-04-2023)



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41992 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36688 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 06-11-2019 PUBLIC 07-11-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34691 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL A RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. ATO RECLAMADO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acesso à reclamação por afronta à autoridade de decisão do STF ou à súmula vinculante somente se legitima nos casos em que o agente da ação ou da omissão reputada ofensiva - a parte dita reclamada - esteja, de qualquer modo, sujeito ao comando vinculante do ato supostamente afrontado. 2. A reclamação constitucional, conforme antiga e persistente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não constitui sucedâneo de ação ou recurso próprios que o sucumbente tem o ônus de ajuizar ou interpor. 3. Não possui relevância para o processo a referência feita pela parte no agravo regimental a precedentes que não guardam pertinência com a hipótese dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45908 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 05-11-2021 PUBLIC 08-11-2021)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 2.238-MC/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, QUE, ADEMAIS, NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 37745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.



          [...]



          § 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.”